Tribunal: TJBA
Processo: 8011030-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011030-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GUIOMAR ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO COLETIVA QUE DEFINIU PARÂMETROS OBJETIVOS PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE FASE AUTÔNOMA DE LIQUIDAÇÃO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO TEMA REPETITIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O Tema Repetitivo nº 1.169 do STJ visa definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial ostenta natureza genérica e ilíquida.

II – Na hipótese dos autos, o título executivo judicial decorre de mandado de segurança coletivo no qual houve prévia liquidação coletiva, oportunidade em que foram fixados parâmetros objetivos para a identificação dos beneficiários e para a apuração das diferenças devidas.

III – Existindo critérios definidos no título judicial e sendo possível a apuração do valor devido mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC, revela-se desnecessária a instauração de fase autônoma de liquidação.

IV – A situação concreta não se amolda à controvérsia submetida ao Tema 1.169/STJ, razão pela qual não se impõe a suspensão do processo.

V – Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8011030-70.2026.8.05.0000
, tendo como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e, como agravada
GUIOMAR ALVES DE DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem com arrimo nos fundamentos expostos pelo Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .